Tribunal: TJES
Processo: 0013134-44.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013134-44.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PRONTUÁRIO MÉDICO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL DE AMEAÇA. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença, que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147,
caput
, do CP), em concurso material e formal (arts. 69 e 70, do CP), cometidos contra sua ex-companheira e o atual companheiro desta, fixando-lhe a pena de 3 anos, 10 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa buscava absolvição por ausência de prova da materialidade e da autoria, o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal e a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o prontuário médico é prova idônea para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por violação de domicílio no ingresso policial; (iii) determinar se estão comprovados a autoria e a tipicidade dos crimes de ameaça e lesão corporal, bem como a correção da dosimetria fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, autoriza a utilização de laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais como meio de prova da materialidade em crimes de violência doméstica, dispensando o exame de corpo de delito, posição reiterada pela jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.
4.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, conforme consolidado pelo STJ e pelo Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.
5.
O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo irrelevante o efetivo temor da vítima, bastando que a ação seja apta a causar intimidação.
6.
O ingresso policial no domicílio do réu foi legítimo, pois se deu em estado de flagrante delito, com fundadas razões objetivas, nos termos do art. 5º, XI, da CF, e dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, em consonância com precedentes do STJ.
7.
O conjunto probatório confirma a prática de lesão corporal e ameaça pelo réu contra as vítimas, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação para lesão culposa.
8.
Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade se justifica pela premeditação dos atos e pela elevada reprovabilidade da conduta. Mantêm-se também os maus antecedentes, a conduta social desajustada e as circunstâncias do crime, todas negativadas de forma idônea.
9.
A incidência das agravantes de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto fático-probatório. Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com o art. 129, § 9º, do CP, conforme entendimento fixado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.197).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 70, 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I, 129, § 9º, 147; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 386, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Rec 0800042-21.2021.8.14.1875, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 02.09.2025. TJMG, APCR 0007475-74.2023.8.13.0515, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, j. 27.08.2025. TJRS, ACr 5023636-36.2023.8.21.0003, Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci, j. 22.08.2025. STJ, AgRg-HC 866.371/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023. STJ, AgRg-AREsp 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2024. TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 12.04.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025. STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.689.298/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 02.09.2025. STJ, AgRg-HC 1.006.024/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.09.2025. STJ, REsp 2.138.622/MG (Tema 1.197), Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANT
Ô
NIO SILVA RIBEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 346/348-v).

A denúncia (fls. 2/3), narrou que:

“
FATO 01

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente den
ú
ncia que, no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 14h
0
8min, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Genilson’, localizado na Avenida Concei
ção
da Barra, Aviso, em Linhares-ES, o denunciado ANT
Ô
NIO SILVA RIBEIRO, com vontade livre e
c
onsciente, utilizando-se de 01 (uma) faca (apreendida), tentou matar a v
í
tima Andressa dos Santos (sua ex-companheira), somente
nã
o conseguindo atingir seu objetivo por circunst
â
ncias alheias a sua vontade, eis que a v
í
tima foi socorrida e encaminhada para o Hospital.

Consta nos autos que no dia e hor
á
rio dos fatos a v
í
tima se encontrava na companhia do seu atual companheiro, Cristiano Pime
n
ta Cosme, no interior do ‘Bar do Genilson’, quando o denunciado chegou, de posse de uma faca, aproximou-se e sem nada dizer, desferiu uma facada no t
ó
rax da v
í
tima.

Apurou-se que o denunciado che
gou
por tr
á
s da
vítima
para golpe
á
-la. Ap
ós
tentar matar a
vítima
o denunciado evadi
u
-se para a sua resid
ê
ncia. Em seguida, a Po
lí
cia Militar
foi
acionada. No local, os agentes p
ú
blicos que
en
tenderam a ocorr
ê
ncia obtiveram a informa
çã
o de que o denunci
á-l
o encontrava-se na sua resid
ê
ncia. Chegando ao local os Policiais M
i
litares enco
n
traram 01 (um) facão e a faca utilizada para a prática
do
crime, sendo que esta estava pr
ó
xima da cozinha e suja de s
a
ngue. Diant
e
disso, o denunciado foi preso em flagrante delito encaminh
a
do para a Delegacia para os procedimentos de praxe.
(...).

FATO 02

Consta dos autos que, aproximadamente duas semanas antes dos fatos acima narrados (FATO 01), o denunciado ANTÔNIO SILVA RIBEIRO, de posse de 01 (um) facão (apreendido), correu atrás das vítimas Andressa dos Santos e do seu atual companheiro, Cristiano Pimenta Cosme, ameaçando de matá-los.

Apurou-se que a ameaça foi motiv
ad
a por ci
ú
mes, eis que o denunciado n
ã
o aceitava o fim do relacionamento com An
d
ressa.

FAT0 03

Emerge ainda dos autos que, no
d
ia 23 de n4iembro de 2019, por volta das 14h3
0
min residente na Avenida Ale
g
re, n° 533, Aviso, Linhares/ES, o denunciado ANT
Ô
NIO SILVA RIBEIRO mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo de us
o
permitido, tipo espingarda CBC JADE, cabo preto, se
m
autorização legal e em desacordo com determina
çã
o legal ou regulamentar, con
forme
Auto de Apreensão (fl.19).

Apurou-se que, os Policiais Militares q
ue
at
en
der
a
m a ocorr
ê
ncia de homic
í
dio tentado (FATO 01) se
de
slocam at
é
a resid
ê
ncia do denunciado No local, fora
m
en
co
ntradas e apreendidas as armas brancas acima mencionada e u
m
a arma de fogo.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para desclassificar a conduta inicialmente imputada ao recorrente (art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/1990, em face da vítima Andressa dos Santos, e no art. 147,
caput,
do Código Penal, por 02 (duas) vezes, contra as vítimas Andressa dos Santos e Cristiano Pimenta Cosme), para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9º, e no art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, em face da vítima Andressa dos Santos, e no art. 147,
caput
, do Código Penal, contra a vítima Cristiano Pimenta Cosme, na forma do art. 69,
caput
, e do art. 70,
caput
, 2ª parte, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a defesa pugnou, inicialmente, pela absolvição do recorrente quanto aos crimes de ameaça e de lesão corporal, seja pela ausência de prova do fato (art. 386, II, do CPP), seja pela suposta violação do domicílio do acusado.

Para tanto, alegou que a despeito de ter sido anexado aos autos o prontuário médico da vítima, atendida no Hospital Geral de Linhares (fls. 99/100), o exame de corpo de delito nos crimes de lesões corporais é obrigatório.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que nos termos do artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, prontuários médicos de hospitais e postos de saúde podem sim comprovar a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir 3.
A tese de nulidade processual não merece prosperar. A Lei Maria da penha (Lei nº 11.340/06), em seu art. 12, §3º, admite expressamente laudos e prontuários médicos como meio de prova, flexibilizando a regra geral do CPP em favor da proteção da vítima. A jurisprudência do STJ é pacífica ao validar tal documento para comprovar a materialidade delitiva em crimes de violência doméstica
. (...). (TJPA; Rec 0800042-21.2021.8.14.1875; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima; Julg 02/09/2025; DJNPA 08/09/2025).

1. Tratando-se de delito cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a realização do Exame de Corpo de Delito não constitui exigência imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva. Isso porque o art. 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe expressamente que serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, permitindo, assim, a substituição do exame pericial por outros elementos documentais idôneos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção. (...). (TJMG; APCR 0007475-74.2023.8.13.0515; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 27/08/2025; DJEMG 28/08/2025).

(...). Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, conforme o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, sendo suficiente para embasar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2.
É possível dar valor probatório a laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, conforme dispõe o artigo 12, § 3º, da Lei Maria da Penha, não sendo necessário o exame de corpo de delito
. (...). (TJRS; ACr 5023636-36.2023.8.21.0003; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025).

De igual modo, a tese de violação de domicílio ante a ausência de mandado judicial, também não merece prosperar.

Isso porque, conforme evidenciado nos autos e descrito nas contrarrazões recursais, “verifica-se que os agentes se encontravam em atendimento a uma ocorrência em desenvolvimento, estando, portanto, presentes os elementos indispensáveis ao reconhecimento do estado flagrancial, o que permitiria, por si só, a entrada no domicílio, para fazer cessar a conduta delituosa, abordar o ofensor e prestar socorro à vítima, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal”.

Nessa perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam o procedimento dos agentes não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar a revista pessoal, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Por oportuno, importante salientar que, ao analisar hipótese que reputo similar a ora posta em apreciação, outra não foi a conclusão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a diligência será lícita quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso, constata-se que não há ilegalidade na dinâmica da prisão em flagrante: policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram o carro conduzido pelo paciente estacionado embaixo de uma árvore, com o telefone celular no painel do veículo, motivo pelo qual, conscientes de que muitos traficantes utilizam veículos de aplicativo para transportarem drogas, procederam a abordagem pessoal (...), sendo que nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas, durante vistoria veicular, os policiais militares encontraram uma sacola plástica no banco traseiro contendo dois ‘tijolos de substância semelhante à cocaína’. 3. Assim, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, uma vez que havia notícia de que motoristas de aplicativos estavam sendo utilizados para o transporte de entorpecentes, de forma que não há ilegalidade a ser reconhecida, no ponto, sendo que as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. (...). (STJ; AgRg-HC 866.371; Proc. 2023/0401267-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Ou seja, as diligências realizadas traduzem o exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo que se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem/ingresso no domicílio, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal na residência do denunciado.

Ademais, especificamente quanto ao crime de ameaça, cabe salientar que, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “(...)
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

(...). 2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave
, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Na hipótese em comento, a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 40963197 e do auto de apreensão, ambos acostados ao ID 15252566.

No tocante à autoria, e conforme descrito na r. sentença, Andressa dos Santos, “ouvida em sede policial (fl. 35), relatou que o acusado correu atrás da declarante e de Cristiano Pimenta Cosme, com um facão, com o intuito de matá-los. De igual modo, o ofendido Cristiano Pimenta Cosme, em juízo (mídia à fl. 216), informou que, dias antes do ocorrido, o acusado correu atrás do declarante e da vítima Andressa dos Santos com 01 (um) facão. Assim, as provas confeccionadas ao longo da instrução criminal demonstraram, de forma inequívoca, que o réu ameaçou sua ex-companheira Andressa dos Santos e a também vítima Cristiano Pimenta Cosme, fato que configura o crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do CP”.

Nessa perspectiva, acerca do valor probatório dos depoimentos da vítima em crimes envolvendo o ambiente doméstico, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios contante nos autos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Sendo assim, tendo como base o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, bem como a evidente configuração do temor/intimidação das vítimas, descrevendo o uso de um facão pelo réu de forma intimidadora, bem como das lesões causadas em Andressa dos Santos, tem-se que restou cabalmente comprovado que o apelante praticou os crimes de lesão corporal e de ameaça, razão pela qual o pleito absolutório requerido não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação do réu.

Nesse viés, “impossível promover a desclassificação do crime de lesão corporal para a sua modalidade culposa se o agente atinge a vítima em contexto que demonstra ser evidente que o acusado dirigiu seus estímulos volitivos ao propósito de ofender a integridade física de outrem”. (TJMG; APCR 0007475-74.2023.8.13.0515; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 27/08/2025; DJEMG 28/08/2025).

Adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas ao apelante, vê-se que o
quantum
encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial acerca da matéria.

Isso porque, em relação à culpabilidade, ressoa evidente que o grau de reprovabilidade do crime revelou-se elevado, além da notória e indiscutível premeditação, no momento em que, desde a esfera policial, o próprio apelante reconheceu que, “frequentemente via Andressa em um bar cercada por outros homens e isso deixava o declarante enciumado”.

No ponto, relevante pontuar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.689.298; Proc. 2024/0254098-7; PR; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 02/09/2025; DJE 10/09/2025).

Em relação aos maus antecedentes, circunstância judicial de caráter objetivo, nada há para ser alterado, tendo em vista que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise das condenações anteriores para a configuração de maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal, adotando-se o sistema da perpetuidade”. (STJ; AgRg-HC 1.006.024; Proc. 2025/0186486-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 08/09/2025).

De igual modo, adiro aos argumentos utilizados pelo magistrado
a quo
ao negativar a circunstância judicial relativa à conduta social eis que, de fato, ficou comprovado ao longo da instrução, que “o acusado, em seu ambiente familiar e social, trata-se de indivíduo de comportamento extremamente agressivo e possessivo no seio familiar (vide: I – oitiva de fls. 16/17, na qual o depoente informou que ‘a vítima nos relatou que foi ameaçada diversas vezes por Antonio, com o uso de facas, facões e também com uma espingarda’; II – interrogatório de fls. 20/21, no qual o réu informou que ‘frequentemente, via Andressa em um bar cercada por outros homens e isso deixava o declarante enciumado’; III – oitiva de fls. 35/36, na qual a vítima informou que o acusado ‘procurava a depoente com um facão nas mãos”, evidenciando que as ameaças eram constantes; IV – oitiva da vítima C.P.C., em Juízo, na qual informou que o réu é ‘traiçoeiro’ e “psicopata’)”.

Acerca das circunstâncias do crime, ou seja, dos pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, é evidente que tal vetor merece ser mantido como negativo, “haja vista que cometido por volta das 14h, isto é, em plena luz do dia, e em um estabelecimento comercial, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente, além de expor a vítima à situação vexatória e de submissão perante terceiros”.

Na segunda fase, devidamente comprovada a prática do crime por motivo fútil – apelante que não aceitava o fim do relacionamento com a vítima - e não tendo sido tal majorante reconhecida na primeira fase, além da compensação com a atenuante da confissão espontânea, a sua manutenção é a medida que se impõe.

Em similar raciocínio, quanto à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, parece-me que restou suficientemente demonstrado que a ofendida foi atingida de surpresa e sem chance de esboçar qualquer reação, razão pela qual a pena deve ser mantida no
quantum
estabelecido na r. sentença condenatória.

Por fim, destaca-se que “a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema repetitivo n. 1.197 (RESP n. 2.026.129/MS), é no sentido de que a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com o art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal, não caracteriza
bis in idem
. Isso porque, o art. 61, II, ‘f’, visa sancionar a violência contra a mulher em contexto de gênero, enquanto o art. 129, § 9º protege qualquer pessoa no âmbito das relações domésticas e familiares, independentemente de gênero.” (STJ; REsp 2.138.622; Proc. 2024/0143651-0; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)